Tribunal: TJSP
Processo: 1049100-92.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E DO CORRESPONDENTE FINANCEIRO - Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes.
PRELIMINARES - IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO AUTOR - Descabimento - Procuração válida e outorgada poucos meses antes da propositura da ação.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E DO CORRESPONDENTE FINANCEIRO - Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes.
PRELIMINARES - IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO AUTOR - Descabimento - Procuração válida e outorgada poucos meses antes da propositura da ação. DOCUMENTO NOVO - Juntada de um dos contratos objeto da lide pelo corréu Banco Santander apenas com as razões de apelação - Impossibilidade - Juntada de documentos na fase recursal que somente se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato novo, o que não ocorreu - Documento que não pode ser reputado como novo - Desídia do corréu Banco Santander - Inobservância da regra prevista no art. 435, "caput" e parágrafo único, do CPC - Preliminares rejeitadas.
FRAUDE BANCÁRIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - Autor que, após a contratação de empréstimos com o corréu Banco Pan, passou a receber diversas ligações de supostos correspondentes bancários oferecendo repactuação em melhores condições, o que aceitou, sendo posteriormente surpreendido com a contratação de quatro novos empréstimos em seu nome, dois com o Banco Olé (Santander) e dois com o Banco Pan, tendo transferido o valor dos novos empréstimos para os correspondentes bancários, por acreditar que seriam realizadas as quitações dos empréstimos originários com o Banco Pan - Sentença de parcial procedência - Caso concreto - Fraude perpetrada por terceiras empresas que se passaram por correspondentes bancários e induziram o autor a erro nas novas contratações, acreditando que estaria contratando portabilidade dos empréstimos originários -Circunstâncias dos autos a evidenciar falha na prestação de serviços - Bancos que respondem pela atuação de seus correspondentes e que, de todo modo, concretizaram as contratações encaminhadas pelos correspondentes indicados nos autos - Declaração de nulidade dos contratos de empréstimo e cartão consignado firmados com os Bancos Pan e Santander, cuja validade é discutida nos autos, que se impõe - Retorno das partes ao estado anterior.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS - Modulação dos efeitos - Contratos posteriores a 31.03.2021 - Inexistência do contrato que torna a cobrança contrária à boa-fé objetiva - Hipótese de devolução dobrada - Impossibilidade de compensação com os valores que, embora comprovadamente recebidos pelo autor pelos empréstimos declarados inexistentes com os corréus, tenham sido repassados a terceiros fraudadores, cabendo aos bancos, por ação própria, buscar o ressarcimento junto aos terceiros - Compensação apenas de valores que tenham sido, comprovadamente, depositados na conta da parte autora e que não foram transferidos para os terceiros de má-fé, o que deve ser objeto de apuração em liquidação de sentença.
DANOS MORAIS - Inocorrência - Ausência de negativação ou qualquer outra circunstância que comprove efetivo abalo a direitos da personalidade ou quaisquer outros efeitos deletérios decorrentes dos descontos, que foram suportados por longo período - Danos morais não caracterizados no caso - Precedentes. Sentença mantida.

Dá-se parcial provimento aos recursos dos réus e dá-se parcial provimento ao recurso adesivo do autor.